Tribunal: TJSP
Processo: 1057538-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Candidato ao cargo de soldado da polícia militar – Preliminar de anulação da r. sentença afastada - Perfil psicológico constante da lei e do edital – Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Sentença de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Candidato ao cargo de soldado da polícia militar – Preliminar de anulação da r. sentença afastada - Perfil psicológico constante da lei e do edital – Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Sentença de improcedência mantida - Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.